Tribunal: TJMT
Processo: 1000537-57.2023.8.11.0109
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000537-57.2023.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DOUGLAS CORDEIRO DA SILVA - CPF: 051.845.041-41 (APELANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), CELSO LUIZ PADOVANI PREFEITO MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA (APELADO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (APELADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Luiz Octávio Oliveira Sabóia Ribeiro, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – NULIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, apoiado em fatos incontroversos para que a ordem pleiteada seja concedida.

O caso concreto não se amolda à estreita via do mandado de segurança, máxime porque o Apelante pretende a anulação do Ato de demissão mediante discussão dos motivos que ensejaram a aplicação da penalidade, o que demanda dilação probatória, o que não se admite pela via mandamental.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Douglas Cordeiro da Silva, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000537-57.2023.8.11.0109, denegou a segurança,
com fulcro nos arts. 6o, §5o e 10, ambos da Lei no 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança), e julgou extinto o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, I do CPC/2015.

O presente mandado de segurança visa a declaração de nulidade de ato administrativo que materializou a demissão do apelante.

Inconformado, o Apelante requer a reforma da sentença singular. Afirma que as questões abordadas no presente mandado de segurança não versam sobre o mérito administrativo, que não importam em revisão de fatos e provas do processo disciplinar e não exigem dilação probatória.

Argumenta que as questões são unicamente de direito, e que demonstrou provas pré-constituídas de forma inequívoca.

Assevera que
o ato abusivo e ilegal está escancarado, as ilegalidades são evidentes, e, que houve infração às garantias processuais e aos princípios administrativos da razoabilidade e da proporcionalidade.

Alega que, tendo em vista o apelante ser presidente da entidade sindical que representa os trabalhadores da educação e, pelo fato de ter liderado uma paralisação de um dia nos serviços da educação, tal ato acarretou a instauração do processo disciplinar em um contexto de tensão política no Município.

Insurge quanto a ausência de observância na sentença recorrida no que diz respeito à composição da comissão julgadora, visto que foi composta por membros que exercem função gratificada.

Consigna que a comissão processante precisa ser composta por membros imparciais, sem interesses pessoais ou conflitos de interesse relacionados ao caso. Cita o posicionamento do STJ que assegura a autonomia e independência dos membros da comissão processante.

Alega que as alegações sobre a imprestabilidade do depoimento de Cristiane Bulgarelli Padovani, esposa do prefeito e ocupante de um cargo comissionado como testemunha sequer foram analisadas, seja pela comissão processante, seja pela autoridade coatora, seja pela r. decisão apelada.

Aponta que houve ilegalidades materiais no curso do processo disciplinar e atipicidade da conduta, e corrobora pela desnecessidade de dilação probatória.

Menciona que os motivos que ensejaram a impetração do mandado de segurança e o pedido de liminar permanecem, visto que os prejuízos experimentados pelo apelante/impetrante estão mais evidentes. Que a demissão importou na abrupta perda da renda que era destinada ao auto sustento e ao sustento familiar.

Afirma que estão comprovados nos autos os requisitos para a concessão de medida liminar, alega que deveria ter sido concedida para evitar os danos irreparáveis que o apelante já está sofrendo.

Ao final, pugna para que seja recebido e provido o presente recurso, para que seja reconhecida a nulidade absoluta da decisão administrativa da autoridade coatora que impôs a demissão ao recorrente.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões e pugna pelo não provimento do recurso de apelação. (id. 185371695)

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento, argumenta que não há como desconsiderar o impedimento arguido contra os integrantes da comissão processante. (id. 192968188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Apelante
DOUGLAS CORDEIRO DA SILVA recorre de sentença que lhe denegou ordem de segurança contra o Decreto n.o 061/2023, do Município de Marcelândia, que o demitiu do cargo de professor de educação básica.

Importante registrar que o impetrante que é dirigente sindical, e que em abril de 2022, esteve à frente da reorganização do SINTEP-SUBSEDE DE MARCELÂNDIA/MT que estava desativado. Posteriormente, foi eleito presidente da entidade, para o triênio 2022/2025, sendo que até o dia 03 de julho de 2023, era servidor público municipal efetivo, nomeado pela Portaria e Termo de Posse 270/2020, datado de 22/04/2020, para o cargo de professor da educação básica da rede municipal de ensino, conforme se verifica da certidão de vida funcional – id n. 185371668.

O Julgador de Primeiro Grau denegou a segurança sob o fundamento de ausência de prova da ilegalidade do ato administrativo impugnado.

Transcrevo trecho id. 185371686:

“ (...) Deste arcabouço, o que se depreende é que no caso de não estarem presentes os requisitos exigidos pela Lei 12.016/09, bem como o meio adequado não for o mandado de segurança, a conclusão é pelo indeferimento da inicial (art. 10 da Lei 12.016/09), o que acarreta em denegação “do mandado de segurança” (art. 5o, §6o, da Lei 12016/09). Pelo exposto, INDEFERE-SE a petição inicial e DENEGA-SE A SEGURANÇA PLEITEADA, o que se faz com fulcro nos arts. 6o, §5o e 10, ambos da Lei no 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança), julgando-se extinto o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, I do CPC/2015. Sem custas processuais, em face da isenção prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, consoante os Enunciados 105 da Súmula do STJ e 512 da Súmula do STF. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias e anotações de praxe. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.”

Inconformado, o Apelante requer a reforma do
decisum
ao argumento de que demonstrou por meio de provas irrefutáveis o direito líquido e certo a obter a ordem de anulação do Ato de demissão.

Pois bem.

Como é cediço, a ação mandamental é cabível contra ato de autoridade que, ilegalmente ou com abuso de poder, violar direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, sendo imprescindível a existência de prova pré-constituída como condição essencial à verificação da ilegalidade.

Em outras palavras, o mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, apoiado em fatos incontroversos para que a ordem pleiteada seja concedida.

Dito isso, verifica-se que, como bem pontuado pelo julgador de primeiro grau, o caso concreto não se amolda à estreita via do mandado de segurança, máxime porque o Apelante pretende a anulação do Ato de demissão discutindo os motivos que ensejaram a aplicação da penalidade, o que demanda dilação probatória, o que não se admite pela via mandamental.

Se o impetrante entende que a
anulação

do
PAD após o seu julgamento implicaria, automaticamente, na desconstituição
do ato
demissional anteriormente imposto, tal alegação deve ser objeto da via administrativa ou judicial adequada, não sendo possível na via
do
presente
mandamus
.

Acerca da inadequação do mandado de segurança para reapreciar Ato Administrativo, cujo mérito exige dilação probatória, colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça:

EMENTARECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - MEMBRO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO (JARI) - AGENTE HONORÍFICO – NOMEAÇÃO PARA MANDATO COM PRAZO CERTO – IMPOSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO IMOTIVADA ANTES DO TÉRMINO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS – RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo prova pré-constituída das alegações acerca da alegação, mostra-se inadequada a via mandamental, cujo rito inadmite dilação probatória. Membro de Junta Administrativa de Recursos de Infrações de Trânsito (JARI) é agente honorífico da administração, e não detentor de cargo em comissão, daí porque, nomeado para mandato com prazo certo, não pode ser exonerado antes de decorrido este, salvo destituição na hipótese de infração disciplinar e mediante apuração em processo administrativo com garantia de contraditório e ampla defesa. (APELAÇÃO CÍVEL , PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018) RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO JÁ CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LEGALIDADE DA RESOLUÇÃO No 7/2008-SARP. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. O manejo do Mandado de Segurança restringe-se àquelas hipóteses em que o impetrante vê-se submetido a ato ilegal proveniente de autoridade pública (ou particular em exercício de atividade de caráter público), sendo detentor de direito líquido e certo, demonstrável prima facie, sem necessidade de dilação probatória, o que não é o caso da desconstituição de lançamento tributário, que deve ser apurada em ação anulatória própria. (ED 55491/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

Portanto, sem mais delongas, escorreita e decisão do julgador singular que reconheceu a inadequação da via eleita.

De mais a mais é imperioso destacar que a apreciação do Ato Administrativo pelo Judiciário se circunscreve ao controle de legalidade, situação que corrobora com a tese de que, nessa hipótese o direito líquido e certo violado pela autoridade coatora deveria ser demonstrado de modo irrefutável, o que não aconteceu.

Colaciono ponto importante abordado na sentença id-185371686
:

“ (...) o
bserva-se que o processo administrativo disciplinar foi formado por meio do Decreto no 041/2023, composto por três integrantes efetivos que exercem função de confiança gratificadas, não se tratando de cargos em comissão, de livre exoneração, não havendo, pois, manifesta irregularidade no ponto, na medida em que há vedação normativa apenas da participação de integrantes em cargo em comissão, determinando-se a participação de servidores efetivos, sem contudo condicionar à inexistência ou impossibilidade de exercício de função gratificada, que só podem ser exercidas por servidores ocupantes de cargo efetivo, destinando-se às atribuições de direção, secretariado, chefias de departamento, coordenação, supervisão, dentre outros. Nesse contexto, a suposta quebra da imparcialidade sugerida pelo impetrante, não resta demonstrada de plano, por meio dos documentos juntados, o que se exigiria dilação probatória para o fim de se aferir a veracidade dos fatos. (...)”

Nesse contexto, em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade
de
um ato processual quando houver efetiva demonstração
de
prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio
pas
de
nullité sans grief
, não havendo efetiva comprovação, pelo Impetrante,
de
prejuízos por ele suportados, e, concluir em sentido diverso, demandaria
dilação probatória
,
o que não é possível em sede
de mandado de segurança
,
no qual se exige prova documental pré-constituída.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO ADMINISTRATIVA NÃO CONSUMADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I - Cuida-se de mandado de segurança onde se pretende a concessão da ordem para anular penalidade de demissão aplicada a Servidor Público devido à suposta prática da infração prevista no art. 132, IV, da Lei n. 8.112/1990, mediante a Portaria n. 155, de 11.04.2019 e publicada no DOU de 12.04.2019.

II - É firme o entendimento desta Corte de que o termo inicial do prazo prescricional do Processo Administrativo Disciplinar é a data do conhecimento inequívoco da infração pela autoridade competente para a instauração do PAD.

III - O prazo prescricional, previsto no art. 142 da Lei n. 8.213/1991 não se inicia no momento em que qualquer servidor tenha conhecimento dos fatos, mas, sim, no momento em que a autoridade competente para a abertura do processo administrativo disciplinar toma ciência.

IV - O conhecimento dos fatos pela autoridade coatora somente se perfectibilizou no momento do recebimento de denúncia anônima em 28.3.2011 (fl. 1.352e), sendo constituída a Comissão Processante em 17.03.2016.

V - Nesse contexto, observo não assistir razão ao Impetrante, no que toca à suscitada prescrição da pretensão punitiva, quando ainda não ultrapassado o prazo prescricional de 5 anos, entre a ciência dos fatos e a instauração do processo administrativo disciplinar.

VI - Esta Corte possui entendimento consolidado segundo o qual a impetração de mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, comprovado mediante prova pré-constituída.

VIII - No caso, as provas juntadas são insuficientes para demonstrar a certeza do direito alegado, porquanto não comprovam ter a autoridade competente tomado ciência dos fatos em momento anterior à data de recebimento da denúncia anônima. Ademais, concluir em sentido diverso demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança, no qual se exige prova documental pré-constituída. Precedentes.

IX - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

X - Agravo interno não provido.

(AgInt no MS n. 25.150/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGADA OMISSÃO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA EM REINTEGRAR O IMPETRANTE AO CARGO PÚBLICO ANTERIORMENTE OCUPADO E DO QUAL FORA DEMITIDO POR FORÇA DE DECISÃO EXARADA NO BOJO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, POSTERIORMENTE, ANULADO PARCIALMENTE POR ATO DA PRÓPRIA AUTORIDADE COATORA. AUSÊNCIA DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Trata-se de Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela parte ora agravante, contra suposta omissão ilegal do Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, consubstanciado na inércia em promover a sua imediata reintegração/readmissão ao cargo público de Engenheiro Civil, do qual teria sido demitido por força do Decreto Rio P 505, de 24/07/2019, em que pese a própria autoridade coatora, posteriormente, tenha reconhecido a nulidade parcial da persecução disciplinar (PAD 01/003/757/2017).

III. O Tribunal de origem denegou a segurança, sem resolução de mérito, ao fundamento de que "o impetrante não demonstrou de plano, mediante prova documental pré-constituída, que a anulação do ato de demissão deve importar na sua imediata reintegração no cargo de engenheiro civil, razão pela qual se mostra inadequada a via estreita do mandado de segurança, que não comporta dilação probatória".

IV. Nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, e em conformidade com o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça". Nesses termos, a impetração do mandamus deve-se apoiar em incontroverso direito líquido e certo, comprovado desde o momento da impetração.

V. No caso, a parte impetrante instruiu a petição inicial do mandamus com documentos que não são suficientes para demonstrar o alegado direito líquido e certo, nem a ilegal omissão da autoridade coatora, especialmente porque o despacho exarado pela autoridade coatora limitou-se a anular parcialmente a persecução disciplinar no PAD 01/003/757/2017, sem que em momento algum consignasse a reintegração do impetrante ao cargo público anteriormente ocupado.

Se o impetrante entende que a anulação parcial do PAD após o seu julgamento implicaria, automaticamente, na desconstituição do ato demissional anteriormente imposto, tal alegação deve ser objeto da via administrativa ou judicial adequada, não sendo possível na via do presente mandamus contra suposto ato omissivo analisar-se tal alegação.

VI. O Mandado de Segurança contra ato omissivo pressupõe que a autoridade tenha o dever de praticar o ato desejado, no prazo fixado em lei, ou em prazo razoável, de modo que a sua inércia constituiria omissão ilegal e implicaria indevida violação a direito líquido e certo da parte impetrante apta a ser amparada na via mandamental, o que não restou demonstrado na espécie.

VII. Deixando o impetrante de instruir a inicial com provas pré-constituídas suficientes à demonstração da omissão ilegal da autoridade coatora, em promover a sua reintegração ao cargo público anteriormente ocupado, é inafastável a conclusão de que, ante a ausência de prova pré-constituída, não há que se falar em direito líquido e certo, a ser amparado em Mandado de Segurança, por ser necessária, no caso concreto, dilação probatória.

VIII. Na forma da jurisprudência do STJ, "a impetração do Mandado de Segurança pressupõe a violação a direito líquido e certo, entendido como tal aquele que é constatado de plano, não se admitindo dilação probatória, 'circunstância essa que afasta a discussão de matéria fática fundada em simples conjecturas ou em meras suposições ou inferências' (STF, MS 23.652/DF, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 16.2.2001) (...) No caso dos autos, o que se infere é que, por meio da documentação acostada, impossível concluir com certeza acerca da comprovação do direito pleiteado" (STJ, AgInt no RMS 66.553/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/12/2021). Nesse mesmo sentido: STJ, AgInt no RMS 62.404/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/09/2020;

RMS 61.135/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/10/2019; AgInt no RMS 54.754/RN, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/08/2019.

IX. Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS n. 66.663/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

Com essas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho inalterada a sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024